Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710018-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO ESPECIALIZADO. I. Crédito cujo fato gerador precede o pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. A novação operada pelo plano de recuperação judicial abrange todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, consoante a inteligência dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. III. A satisfação do crédito concursal que não foi habilitado e constitui objeto de cumprimento de sentença autônomo deve observar as condições previstas no plano de recuperação homologado, independentemente do encerramento da recuperação judicial. IV. A despeito do encerramento formal da recuperação judicial, subsiste a competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição, sob pena de comprometimento do plano de recuperação, presente o disposto nos artigos 10, § 9o, 61 e 63 da Lei 11.101/2005. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito perseguido nos autos é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Defende que o crédito seja apenas submetido ao plano aprovado, não havendo de se falar na necessidade de homologação, porque, ainda que não exista mais juízo universal, os créditos concursais devem seguir sendo pagos nos termos do plano. Salienta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar. Afirma, também, que a decisão recorrida deveria respeitar o disposto no Tema 1.051 do STJ. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 70122300) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. SÚMULA No 115/STJ. 1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Incidência da Súmula no 115/STJ. 2. Imprescindível para regularização da representação processual que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. 3. Irrelevante a existência de instrumento de mandato nos autos principais, porque cabe à parte providenciar a juntada de documento hábil a comprovar sua capacidade postulatória no processo em que pretende interpor recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.692.439/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Outrossim, determino que todas as publicações relativas a parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030